Tribunal: TJPA
Processo: 0893135-36.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0893135-36.2023.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO LOPES DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0893135-36.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: FRANCISCO LOPES DA SILVA OLIOVEIRA

ADVOGADOS:
BRUNO MEDEIROS DURÃO e ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

ADVOGADO: MARIA SOCORRO ARAÚJO SANTIAGO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito processual civil. Apelação cível. Cancelamento da distribuição do feito por ausência de recolhimento das custas iniciais. Intimação regular. Inércia do autor. art. 290 do CPC. Indeferimento da petição inicial. Extinção sem resolução do mérito. Gratuidade da justiça requerida apenas em sede recursal. Preclusão. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e cancelou a distribuição do feito, nos termos do art. 485, I, do CPC, em razão da ausência de comprovação do recolhimento das custas processuais, apesar da intimação regular para emenda da inicial. O apelante sustenta sua hipossuficiência e requer a concessão da gratuidade da justiça em sede recursal, bem como a reforma da sentença para o regular processamento do feito.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de recolhimento das custas iniciais justifica o cancelamento da distribuição e o indeferimento da petição inicial; (ii) analisar se a gratuidade da justiça pode ser concedida retroativamente para afastar a extinção do processo.

III.
Razões de decidir

3.

O art. 290 do CPC estabelece que, se a parte não comprovar o pagamento das custas processuais no prazo fixado, o feito será cancelado, sem necessidade de intimação pessoal, bastando a notificação do advogado constituído.

4.

No caso concreto, o apelante foi devidamente intimado para recolher as custas iniciais e permaneceu inerte, configurando o descumprimento de determinação judicial e justificando a extinção do feito sem resolução do mérito.

5.

A gratuidade da justiça foi requerida apenas em sede recursal, tendo a decisão que indeferiu o benefício em primeira instância transitado em julgado por ausência de interposição do recurso cabível, operando-se a preclusão.

6.

A concessão da gratuidade em grau recursal não tem efeito retroativo, não podendo afastar os efeitos da sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de recolhimento das custas processuais.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O descumprimento da intimação para recolhimento das custas iniciais enseja o cancelamento da distribuição e o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 290 do CPC. 2. A concessão da gratuidade da justiça em sede recursal não possui efeito retroativo, não afastando os efeitos da preclusão quanto ao indeferimento do benefício em primeira instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 290 e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AC nº 00388705320108050001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, j. 13.11.2019; STJ, REsp nº 703.998/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11.10.2005.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
FRANCISCO LOPES DA SILVA OLIOVEIRA,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que – nos autos da
Ação Revisional
, movida em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
–
cancelou a distribuição do feito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Consta dos autos, em resumo, que o d. Juízo proferiu decisão, determinando que o ora Recorrente, procedesse à emenda da inicial, com vistas a recolher as custas iniciais, sob pena de extinção e arquivamento.

Contudo,
manteve-se inerte
, culminando com a extinção do feito.

Insurgindo-se contra o
decisum
, o Autor interpôs apelação, postulando, a gratuidade da justiça em sede recursal, além da reforma da sentença
a quo,
aduzindo, em síntese que:

“O benefício da justiça gratuita encontra seu respaldo dentro da constituição federal que determina que a justiça é de livre acesso a todos, entretanto, o artigo em questão eficácia contida, sendo sua extensão definida pelo código de processo civil.

(...)

Sendo assim, reter o direito à justiça de uma pessoa nestas condições é salvo melhor juízo inadmissível, pois estão cerceando o direito da autora que claramente necessita referida gratuidade, por não possui um bom poder econômico sendo hipossuficiente.

A não concessão da gratuidade de justiça, compromete a garantia da autora sobre o mínimo existencial e assim prejudicando ainda mais sua saúde financeira.”.

Nesses termos, postula o conhecimento e provimento do presente recurso, com vistas a reforma integral da r. sentença, determinando a remessa dos autos para 1ª instância para o regular processamento e julgamento de mérito da ação, concedendo assistência judiciário ao recorrente.

É o essencial relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

De início, defiro a gratuidade em sede recursal ao recorrente, razão pela qual conheço do recurso, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, cumprindo ressaltar, por oportuno, a inexistência de retroatividade do benefício.

Rememoro que o d. Juízo indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça ao Recorrente, não tendo sido interposto o recurso adequado, qual seja, agravo de instrumento, contra o
decisum
, operando-se, portanto,
a preclusão temporal para se insurgir quanto à matéria.

Tal fato, por si só,
já seria suficiente para afirmar que não assiste razão ao apelante,
sobretudo considerando que a r. sentença ora recorrida nada mais fez do que impor ao autor o ônus pelo descumprimento da determinação de emenda à inicial, qual seja, o indeferimento da petição inicial.

Nestes moldes, a sentença recorrida que extinguiu o processo sem julgamento do mérito apenas aplicou o efeito lógico do descumprimento da decisão, já que não houve o atendimento da determinação de emenda da petição inicial, com vistas a comprovar o recolhimento das custas processuais.

O artigo 290 do CPC é expresso nesse sentido:

“Art. 290.
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
”.

Assim, não se negue que a determinação judicial de emenda restou desatendida, e assim, a extinção do processo sem resolução do mérito é plenamente justificável e acertada.

Sobre a questão, mister se faz destacar a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, in Código de Processo Civil Comentado, Artigo por Artigo, 1ª ed., São Paulo: RT, 2008, p. 293:

"(...) Não atendida a determinação de emenda da petição inicial, cumpre ao juiz extinguir o processo sem resolução de mérito, indeferindo a petição inicial (art. 267, I, CPC).
Não é necessária a intimação pessoal da parte para que seja extinto o processo nessa hipótese, que não se confunde com aquela posta no art. 267, § 1º, CPC
(STJ, 1ª Turma, Resp 703.998/RJ, rel. Min. Luiz Fux, j. em 11.10.2005, DJ 24.10.2005, p. 198). (destaquei).

Coadunando o entendimento aqui esposado, colaciono os seguintes julgados:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESCUMPRIMENTO NO PRAZO FIXADO PELO JUIZ. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 290 DO CPC/2015. INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. PRECEDENTES DO STJ. 1. A hipótese dos autos é de cancelamento da distribuição por não recolhimento das custas iniciais. 2. Nos termos do artigo 290 do Novo Código de Processo Civil: "
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias."
3.
Evidenciado que o Autor não recolheu as custas processuais iniciais e o processo foi extinto, sem resolução de mérito, com a observância à regra processual citada, imperiosa é a manutenção da sentença
. 4. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO”.
(TJ-BA - APL: 00388705320108050001, Relator: ROBERTO MAYNARD FRANK, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/11/2019).

Nesse contexto, em que pese a intimação para cumprimento de emenda à inicial, com vistas a efetuar a comprovação do recolhimento das custas processuais nos autos e, ante a inércia do ora Recorrente, justifica o indeferimento da petição inicial, pelo que
não há como albergar o inconformismo vertido no presente apelo.

Por todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a r. sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/03/2025